Tribunal: STF
Processo: HC 71723
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A TRES ANOS DE RECLUSÃO,
PELO CRIME DO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA
PENA EM LIBERDADE, POR INEXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO OU
ESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, OU ENQUANTO RECORRE DA DECISÃO.
         A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FIRME NO
SENTIDO DE QUE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME
ABERTO NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PREVALENCIA DO
INTERESSE PÚBLICO NA EFETIVAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, EM DETRIMENTO DO
INTERESSE INDIVIDUAL DO CONDENADO.
         ENTENDIMENTO POR IGUAL ASSENTADO NESTA CORTE DE QUE OS
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL, POR NÃO ESTAREM REVESTIDOS DE
EFEITO SUSPENSIVO, NÃO IMPEDEM A EXECUÇÃO PROVISORIA DA PENA DE
PRISÃO.
         HABEAS CORPUS INDEFERIDO.